Tribunal: TJSP
Processo: 0001331-04.2016.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Crime contra o patrimônio – Roubo tentado - Absolvição pretendida – Alegada fragilidade das provas – Ausência da oitiva da vítima na fase judicial – Autoria não comprovada – Absolvição proferida – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001331-04.2016.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são apelantes
EVANDRO DE CARVALHO e CRISTIANO CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto, deram
provimento aos recursos para absolver os apelantes, nos termos do artigo 386, inciso
VII do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001331-04.2016.8.26.0407 -Voto no 15
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001331-04.2016.8.26.0407 1a VARA DA
COMARCA DE OSVALDO CRUZ-SP
APELANTES:
EVANDRO
DE
CARVALHO
e
CRISTIANO
CAVALCANTE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime contra o patrimônio
Roubo tentado - Absolvição
pretendida Alegada fragilidade das provas Ausência da oitiva
da vítima na fase judicial Autoria não comprovada Absolvição
proferida Recursos providos.
VOTO No 15
Os apelantes foram processados como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal e ao final condenados,
Evandro de Carvalho, ao cumprimento de cinco anos, quatro meses de
reclusão e pagamento de treze dias-multa e Cristiano Cavalcante, ao
cumprimento de seis anos, dois meses de reclusão e pagamento de quatorze
dias-multa, ambos em regime inicial fechado.
Inconformados,
recorreram
os
sentenciados alegando, em síntese, fragilidade probatória; alternativamente,
que a condenação seja no patamar mínimo e com regime inicial aberto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001331-04.2016.8.26.0407 -Voto no 15
3
308/312 e 337/343).
Apresentadas as contrarrazões (fls.
323/326 e 347/351).
Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 365/370).
É o relatório.
As razões recursais convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a absolvição dos réus.
Segundo consta da r. denúncia, os
apelantes, com um terceiro indivíduo identificado como Cleverson Junior,
este citado por edital, desmembrado os autos (fls. 226), mediante grave
ameaça com emprego de faca, teriam tentado subtrair coisa alheia móvel da
vítima Edson.
Interrogados na fase inquisitorial, os
apelantes negaram a autoria do delito. Em juízo, não compareceram e foram
julgados à revelia.
Todavia, o que consta na prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001331-04.2016.8.26.0407 -Voto no 15
4
acusatória é que os policiais Marco Aurélio e Ricardo Luiz, em uníssono,
foram chamados para atender uma vítima na Santa Casa, que teria sofrido
tentativa de roubo e teria sido agredida por não dispor de dinheiro.
A vítima conhecia dois dos agressores
por apelidos e descreveu fisicamente o terceiro agressor. Os policiais, então,
realizaram diligências e não localizaram os apelantes e o terceiro.
A vítima, somente inquirida na fase
investigativa, realizou o reconhecimento, tão somente, fotográfico (fls.
09/11).
Destarte, não há prova suficiente para a
condenação dos apelantes, até porque os milicianos, em patrulhamento
ostensivo nas imediações, não conseguiram lograr êxito em localizar os
autores do delito, ou recuperar qualquer “res furtiva”.
É a pacifica a orientação jurisprudencial
no sentido de não conferir credibilidade ao reconhecimento meramente
fotográfico isolado no contexto probante.
Face ao exposto, dá-se provimento aos
recursos para absolver os apelantes, nos termos do artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR